Tribunal: STF
Processo: AI 166269
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
Recurso extraordinário. Delegado sindical. constituição,
art. 8º, VIII; CLT, art. 543, §§ 3º E 4º. 2. Estabilidade sindical
reconhecida, nas instâncias ordinárias, à vista da situação funcional
e da relação empregatícia do reclamante. 3. Decisões adotadas com
base em fatos e provas. 4. Não cabe reapreciar o conjunto probatório
na instância rara. Aplicação da Súmula 279. 5. Recurso extraordinário
não admitido. Agravo regimental desprovido.